Tribunal: TJDFT
Processo: 0735043-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0735043-19.2022.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ANDRE BEZERRA CAMPOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Trata-se de RECLAMAÇÃO, com pedido de liminar, ajuizada por ANDRE BEZERRA CAMPOS, contra decisão proferida pela MM. Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher do Recanto das Emas/DF, que, nos autos n. 0707602-06.2022.8.07.0019, indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência que impedem o paciente de manter contato e de se aproximar de CARLA TEIXEIRA, a distância mínima de 300 metros. Sustenta a defesa do reclamante que a medida protetiva está sendo utilizada de forma ilícita pela Sra. CARLA TEIXEIRA, na tentativa de intimidá-lo e impedir o cumprimento de medida liminar deferida nos autos do processo n. 0707345-78.2022.8.07.0019, em que o Juízo da Vara de Família do Recanto das Emas determinou o cumprimento do acordo de convivência pela Sra. CARLA TEIXEIRA, para assegurar ao Sr. ANDRÉ CAMPOS o convívio com a infante M.H.T.C., filha em comum das partes. Aduz que CARLA TEXEIRA estava ciente de que o Oficial de Justiça a estava procurado para cumprir a liminar deferida no processo n. 0707345-78.2022.8.07.0019 e passou a se esquivar, mudou de endereço levando a criança M.H.T.C. consigo, sem informar ao reclamante, a fim de impedi-lo de conviver com a filha e frustrando as diligências para sua intimação. Afirma que o reclamante teve que ir ao endereço antigo e inquirir os vizinhos para tentar localizar o paradeiro da criança M.H.T.C. e da Sra. CARLA TEIXEIRA, tendo localizado o novo endereço e tirado uma foto do local para auxiliar o Oficial de Justiça no cumprimento do mandado, inexistindo perseguição por parte do reclamante quanto à pessoa de CARLA TEIXEIRA, o que evidencia a atipicidade da conduta prevista no art. 147-A do Código Penal. Informa que o reclamante é deficiente, pois tem limitações em virtude de um Acidente Vascular Cerebral, o que torna ainda mais incognoscível a alegação de perseguição feita pela suposta vítima. Salienta que, na realidade, há um contexto de alienação parental à criança M.H.T.C promovido pela Sra. CARLA TEIXEIRA, a qual ilegalmente deixou de cumprir o acordo de convivência homologado por sentença e utiliza da medida protetiva de forma transversa para frustrar o cumprimento de ordem judicial anterior, incorrendo em evidente denunciação caluniosa, pois estava ciente que o reclamante esteve em frente a sua residência e tirou foto do local a fim de subsidiar o Processo Judicial n. 0707345-78.2022.8.07.0019. Alega a ausência de justa causa e a inexistência de situação de risco ou situação de violência de gênero. Requer “preliminarmente a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pela ausência da demonstração concreta e atual da situação de perigo, da inexistência de contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher que autorize o deferimento das medidas cautelares, requer o conhecimento e provimento do recurso para revogar as medidas protetivas”. Decido. Não vislumbro, de plano, presentes os requisitos permissivos da medida urgente pleiteada, a saber, relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 235 do RITJDFT. Confira-se o teor da decisão proferida pela MM. Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas, ao indeferir o pedido de revogação das medidas protetivas: “Trata-se de pedido de medidas protetivas de urgência, com fundamento na Lei no 11.340/2006, formulado por CARLA TEIXEIRA, em desfavor de ANDRE BEZERRA CAMPOS (CPF: 059.847.626-17). O pedido foi analisado e deferida as seguintes medidas protetivas: PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA: CARLA TEIXEIRA, fixando como limite mínimo a distância de 300 (trezentos) metros e PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A OFENDIDA: CARLA TEIXEIRA, por qualquer meio de comunicação, conforme decisão de id. 138553947. As partes foram intimadas e o requerido peticionou requerendo a revogação das medidas protetivas, fundamentando que tal pleito, em suma, obsta o cumprimento de medida liminar deferida nos autos do Processo n. 0707345-78.2022.8.07.0019, em trâmite no Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, o impedido de ter qualquer contato com a filha. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela manutenção das medidas protetivas. DECIDO. Não assiste razão ao requerido, uma vez que as medidas protetivas foram deferidas exclusivamente em favor da vitima CARLA TEIXEIRA, não alcançando familiares e filhos. Ademais, está expresso na decisão que "Fica preservado o direito de visitas do pai em relação ao(s) filho(s), o qual deverá ser exercido por intermédio de parentes/terceiros, para que reste assegurado o cumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da requerente, especialmente a proibição de contato e de aproximação, até ulterior deliberação deste Juízo". Logo, a decisão proferida por este Juízo não obsta o cumprimento da decisão prolatada pelo Juízo de Família, uma vez que, a visitação da criança poderá ser realizada nas datas definidas pelo juízo competente, todavia, para buscar e deixar a criança, o pai deverá contar com o apoio de terceiros a fim de evitar a aproximação entre ele e a mãe da criança, dando assim cumprimento às medidas protetivas deferidas. Quanto à presença do requerente à festa de aniversário da menor, destaco que o contexto que se vislumbra a partir das narrativas de CARLA quando requereu as medidas protetivas e de ANDRÉ, neste pedido, é que há ainda clima de acirrada animosidade entre eles, de modo que a aproximação não se revela recomendada, sendo indispensável maiores esclarecimentos. Isso posto, mantenho as medidas protetivas de urgência deferidas na decisão em ID: 138553947, em favor de CARLA, o que não impede o cumprimento do cronograma de visitação paterna, conforme decidido pelo Juízo de Família. Por fim, para melhor entender o conflito vivenciado entre as partes, designe-se, com prioridade, data para AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, ocasião em que o pedido de revogação das medidas protetivas poderá ser reavaliado. Cadastre-se a Defensoria Pública como assessoria jurídica para a vitima.” Nesse juízo preliminar, entendo que se mostra correta a decisão combatida. Há, em verdade, desinteligência entre as partes, em razão de questões relativas à guarda/visitas da filha em comum, estando assegurado o cronograma de visitação paterna, ainda que com apoio de terceiros. Conforme consignado na decisão combatida, “há ainda clima de acirrada animosidade entre eles, de modo que a aproximação não se revela recomendada, sendo indispensável maiores esclarecimentos”. Assim, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações. Em seguida, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador